Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:

“Defiro a gratuidade de justiça.

Agravo de Instrumento interposto por IGOR DE MENDONCA RIBAS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem o autor relatou ser portador da DOENÇA DE CRHON CID 10 K50, doença crônica inflamatória intestinal autoimune e faz uso da medicação de alto custo chamada Adalimumabe 40mg de solução injetável, conforme laudo de solicitação de medicação. Referido medicamento é padronizado e o autor encontra-se cadastrado para recebe-lo pelo SUS através do Ministério da Saúde. Narrou que não há estoque disponível do medicamento no SUS, todavia a Farmácia de Alto Custo do Distrito Federal dispõe do medicamento para fornecimento imediato. Diante desse fato, solicitou o referido medicamento ao Distrito Federal que por sua vez justificou a negativa do fornecimento no fato de que: “os pacientes são cadastrados para receber os medicamentos no elenco estadual ou do ministério da saúde de acordo com o CID determinado pelo médico que acompanha o paciente, não sendo possível a troca de elencos estaduais/MS”.

A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de que o autor não demonstrou a urgência na concessão da medida, por não ter demonstrado risco de vida, e também pelo fato de que a “dispensação simultânea nas redes de farmácia pública em âmbito federal e distrital obedece a razoáveis motivos de logística e eficiência que permitem aos entes federativos ter um mínimo de previsibilidade da demanda, de forma a evitar que o fármaco se esgote em momento de inexistência de recursos orçamentários para nova aquisição”.

Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que a Administração Pública não pode exigir o que antes não exigia.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora

Como bem fundamentado na origem, a existência de vedação administrativa para fornecimento da mesma medicação por duas farmácias públicas, obedece a rigorosos critérios de cadastramento dos pacientes e programação de compra dos fármacos de alto custo.

Se a pretensão da parte autora, ora agravante, é a de mudança da rede federal para a rede distrital de farmácia pública, cabe a ele fazer o requerimento cabível para tanto, sob pena até mesmo de se permitir que um mesmo paciente receba o medicamento em duplicidade que, repita-se, é de alto custo. Dito de outra forma, a pretensão da parta autora é de permanecer cadastrado na rede federal de fornecimento de medicamento, mas de obrigar a rede distrital a fornecê-lo quando de sua conveniência, o que se mostra de todo desarrazoado.

Como não houve recusa por parte do Distrito Federal no fornecimento da medicação, porque o paciente não se cadastrou para tanto, não reconheço a probabilidade do direito.

Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.

Dispensado o envio de informações.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”

2. Em contrarrazões o Agravado sustentou a legalidade da decisão impugnada

3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, o recebimento de medicamento de alto custo pressupõe o cadastramento do usuário em única farmácia pública, com apresentação da documentação necessária para esse fim. O fornecimento de medicamento em farmácia distinta da que o usuário é cadastrado pode gerar a duplicidade de gastos públicos, ou mesmo que um medicamento em estoque, destinado a determinado grupo de pacientes, seja dispensado a outro paciente, o provoca desorganização do sistema e injustiças. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.